Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-12.2026.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801913-12.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: GILVAN OLIVEIRA DA CONCEICAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GILVAN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO OU DÉFICIT DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NATUREZA EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Gilvan Oliveira da Conceição contra decisão monocrática que deu provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para cassar a decisão que lhe havia concedido o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica, determinando o retorno ao regime semiaberto tradicional em estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise das condições pessoais favoráveis do apenado, como atividade laboral externa, bom comportamento carcerário e ressocialização; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de utilização autônoma da monitoração eletrônica independentemente da superlotação carcerária; (iii) verificar se há contradição na conclusão de que o regime semiaberto harmonizado configura modalidade mais branda de cumprimento da pena, mesmo submetido à monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

A concessão do regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e depende da demonstração de superlotação ou insuficiência de vagas no estabelecimento prisional adequado.

5.

A inexistência de déficit de vagas no regime semiaberto constitui fundamento objetivo suficiente para afastar a manutenção da harmonização, independentemente das condições pessoais favoráveis do apenado.

6.

O exercício de atividade laboral externa, o bom comportamento carcerário e a evolução no processo de ressocialização não substituem o requisito objetivo indispensável para a concessão da medida excepcional.

7.

A decisão embargada não afastou a possibilidade jurídica da monitoração eletrônica, mas reconheceu que sua utilização, no caso concreto, estava vinculada à implementação do regime semiaberto harmonizado.

8.

A monitoração eletrônica não transforma, por si só, o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional em modalidade equivalente ao regime semiaberto tradicional.

9.

Não há contradição interna no julgado ao reconhecer a existência de fiscalização eletrônica e, simultaneamente, concluir que a execução da pena em ambiente domiciliar é menos gravosa do que aquela realizada em unidade prisional.

10.

A alegação de violação aos arts. 33 do Código Penal, 112, 146-B e 146-C da Lei de Execução Penal e aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada, e não vício integrativo do julgado.

11.

A atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração de vício apto a alterar o resultado da decisão, hipótese não verificada no caso concreto.

12.

A insurgência defensiva busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. 2. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional condicionada à demonstração de superlotação ou insuficiência de vagas no regime adequado. 3. Condições pessoais favoráveis do apenado não substituem os requisitos objetivos exigidos para a concessão do regime semiaberto harmonizado. 4. A submissão à monitoração eletrônica não impede o reconhecimento de que o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional configura modalidade executória menos gravosa que o regime semiaberto tradicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33; LEP, arts. 112, 146-B e 146-C; CPP, art. 619; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILVAN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao apreciar Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, conheceu do recurso e lhe deu provimento para cassar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que havia concedido ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o embargante, já inserido no regime semiaberto, obteve na origem autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA, bem como em circunstâncias relacionadas à sua situação individual de execução penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal sustentando, em síntese, a inexistência de superlotação ou déficit de vagas no regime semiaberto da Comarca de Santarém, a inadequação da medida diante dos parâmetros fixados pela
Resolução CNJ nº 412/2021
e a incompatibilidade da harmonização com as circunstâncias do caso concreto. O recurso foi provido por esta Relatoria para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto tradicional, em estabelecimento prisional adequado.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Argumenta, inicialmente, que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente as condições pessoais favoráveis do apenado, notadamente o exercício regular de atividade laboral externa, a ausência de faltas disciplinares, o bom comportamento carcerário, a inexistência de vínculo com organização criminosa e o alegado avanço em seu processo de ressocialização. Afirma, ainda, que a decisão teria deixado de examinar a possibilidade de utilização da monitoração eletrônica como instrumento autônomo de fiscalização da execução penal, independentemente da demonstração de superlotação do sistema prisional.

Alega, igualmente, a ocorrência de contradição, ao argumento de que a decisão embargada, embora reconheça a submissão do apenado à monitoração eletrônica e à fiscalização estatal permanente, conclui que o regime semiaberto harmonizado se aproxima do regime aberto e vulnera a lógica do sistema progressivo de cumprimento da pena. Sustenta que tal conclusão seria incompatível com as premissas adotadas na fundamentação do julgado.

Defende, ainda, a ocorrência de negativa de vigência aos
arts. 33 do Código Penal, 112, 146-B e 146-C da Lei de Execução Penal
, bem como aos
arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para restabelecimento do regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido. Por fim, requere pedido expresso de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no decisum embargado, ressaltando que a insurgência defensiva revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, à reinterpretação dos fundamentos adotados pelo julgador ou à reapreciação das teses jurídicas já examinadas e decididas, ainda que sob o argumento de prequestionamento ou de alegada injustiça da conclusão alcançada.

À luz dessas premissas, passa-se ao exame das alegações deduzidas pelo embargante.

Sustenta a defesa que a decisão embargada deixou de apreciar elementos concretos relacionados à situação individual do apenado, dentre eles o exercício de atividade laboral externa, a inexistência de faltas disciplinares, o bom comportamento carcerário, a ausência de vínculo com facções criminosas e o alegado êxito em seu processo de ressocialização.

Contudo, a leitura da decisão embargada evidencia que a controvérsia foi solucionada a partir de fundamento objetivo considerado suficiente para o deslinde da questão, qual seja, a ausência de comprovação de superlotação ou insuficiência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional competente, circunstância indispensável para legitimar a adoção da medida excepcional de harmonização do regime.

Com efeito, o
decisum
registrou expressamente que a concessão do regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e não constitui direito subjetivo automático do apenado, estando condicionada à demonstração dos pressupostos objetivos que autorizam a mitigação da forma ordinária de execução da pena.

Nesse contexto, os elementos subjetivos invocados pela defesa, embora relevantes para a análise de outros institutos da execução penal, não se revelaram determinantes para a solução da controvérsia submetida à apreciação desta Relatoria.

A circunstância de o apenado exercer atividade laboral externa, ostentar bom comportamento carcerário ou apresentar evolução em seu processo ressocializador não possui aptidão, por si só, para afastar a inexistência do requisito objetivo considerado essencial à manutenção do regime harmonizado. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que se verifica é mera discordância da parte embargante quanto à relevância jurídica atribuída aos elementos constantes dos autos, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

A defesa sustenta, ainda, que a decisão embargada teria deixado de enfrentar a tese segundo a qual a monitoração eletrônica constitui instrumento autônomo de fiscalização da execução penal, não estando sua utilização necessariamente condicionada à existência de superlotação carcerária. Também nesse ponto não se verifica o vício apontado.

A decisão embargada não negou vigência aos
arts. 146-B e 146-C da Lei de Execução Penal
, tampouco afastou a possibilidade jurídica de utilização da monitoração eletrônica no âmbito da execução penal.

O que restou consignado foi que, na hipótese concreta, a monitoração eletrônica foi empregada como mecanismo de viabilização do regime semiaberto harmonizado, instituto cuja aplicação, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte e os parâmetros normativos incidentes sobre a matéria, demanda a presença de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a flexibilização da forma ordinária de cumprimento da pena.

Assim, a defesa não aponta efetiva omissão do julgado, mas manifesta inconformismo com a interpretação jurídica adotada, pretendendo, em verdade, a substituição dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida por outros que entende mais adequados aos seus interesses.

Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Alega o embargante que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar, simultaneamente, que o apenado permanece submetido à monitoração eletrônica e que o regime semiaberto harmonizado configura modalidade de cumprimento de pena mais branda, aproximando-se do regime aberto.

Novamente, não se verifica o vício invocado.

A contradição apta a autorizar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão adotadas pelo julgador.

Não se confunde, portanto, com a discordância da parte em relação à interpretação jurídica conferida aos fatos ou à conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a decisão embargada reconheceu expressamente que o apenado permaneceria submetido à monitoração eletrônica, mas consignou que o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional, ainda que sujeito a mecanismos de fiscalização estatal, constitui modalidade executória menos gravosa do que o regime semiaberto tradicional cumprido em unidade prisional.

As premissas adotadas mostram-se plenamente compatíveis entre si.

O reconhecimento da existência de monitoração eletrônica não impede a conclusão de que a execução da pena em ambiente domiciliar, sem recolhimento ordinário em estabelecimento prisional, representa forma mais branda de cumprimento da reprimenda quando comparada ao regime semiaberto convencional.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

O que a defesa busca, novamente, é a revisão do entendimento jurídico firmado na decisão embargada, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

Sustenta a defesa que a decisão embargada teria negado vigência aos
arts. 33 do Código Penal, 112, 146-B e 146-C da Lei de Execução Penal
, bem como aos
arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, a alegação não traduz omissão, obscuridade ou contradição.

Na realidade, a parte embargante pretende discutir o acerto jurídico da decisão proferida, buscando a substituição dos fundamentos adotados por interpretação diversa dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A insurgência, portanto, diz respeito ao mérito da decisão e não à existência de vícios integrativos.

Como é cediço, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal destinado à revisão da justiça ou do acerto do julgamento, sendo incabíveis para promover nova análise das questões já apreciadas pelo julgador.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração possui caráter excepcional e pressupõe a efetiva constatação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material cuja correção conduza, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

Inexistindo quaisquer dos vícios apontados pela defesa, não há espaço para a modificação do decisum por meio da via eleita.

O pedido de atribuição de efeitos infringentes, portanto, não merece acolhimento.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente de forma adequada as questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia.

No caso concreto, a matéria devolvida à apreciação desta Relatoria foi suficientemente examinada, inexistindo omissão quanto aos temas suscitados pela defesa.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se enfrentadas as questões relativas aos
arts. 33 do Código Penal, 112, 146-B e 146-C da Lei de Execução Penal, 619 do Código de Processo Penal
, bem como aos
arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, na medida em que incompatíveis com a tese jurídica acolhida no julgamento.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante consiste, em realidade, na rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026